Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PRETENSÃO DE DISCUTIR MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÕES DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA.
1.Hipótese na qual o agravo de instrumento não foi conhecido, pois foi considerado que se pretendia modificar decisão com teor diverso da decisão agravada.
2. A decisão agravada por meio do agravo de instrumento que não foi conhecido, apenas determinou a apresentação do relatório circunstanciado e a apresentação do QGC retificado, alertando para o cumprimento dos itens 5,6 e 7 da decisão proferida no dia 30.05.2019.
3. Objetivando a modificação o entendimento já posto, em que pese o decurso do prazo e a preclusão que incidiu à espécie, mais uma vez o recorrente traz à baila uma série de argumentos dissonantes com a derradeira decisão proferida pelo magistrado de origem.
4. Agravo interno conhecido. Negado Provimento.